Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADOS RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a decisão monocrática de indeferimento do benefício da gratuidade. Em suas alegações, em síntese, sustenta a presença de obscuridade e de omissão no acórdão.
II. Quando do ajuizamento do Agravo de Instrumento foi requerido o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Ao analisar o pedido constatou que o agravante é servidor do CBMDF e que não havia juntado declaração de hipossuficiência e de outros documentos que capazes de comprovar o estado de pobreza na forma da Lei. Foi observado que a renda do Agravante tem renda superior ao teto considerado para a constatação da hipossuficiência de 5 (cinco) salários-mínimos, conforme referência utilizada pela DPDF. Assim, foi indeferido o pedido e concedido à parte prazo de 48h para que realizasse o pagamento das custas.
III. Após, tempestivamente, o agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram monocraticamente rejeitados reiterando que o agravante não preenche os pressupostos autorizadores da concessão do benefício pleiteado. Acrescentou-se que não foi provado que haveria eventuais despesas que resultaria na sua hipossuficiência. No mesmo ato foi deferido prazo para recolhimento das custas.
IV. Ato contínuo, o agravante interpôs agravo interno sob a argumentação que a sua remuneração não traduz os recursos financeiros suficientes a suportar as custas processuais. Em análise restou consignado pelo relator, em decisão unanime, que não restou demonstrado que o agravante não possuía despesas capazes de revelar sua hipossuficiência frente ao seu rendimento bruto superior a R$10.000,00.
V. Notadamente nos presentes Embargos de Declaração, não se constata os vícios alegados pelo embargante/agravante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados vícios.
VI. Ademais, ante todo o exposto, nota-se que o agravante tem interposto excessivos recursos sob a mesma argumentação com intuito manifestamente protelatório, configurando nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, violando a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. Nesse sentido, o precedente: (Acórdão 1234290, 07003377820198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.)
VII. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Condeno o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.